Tribunal: STF
Processo: ARE 1431627
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. CUSTEIO, PELO ESTADO, DAS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, COM A IMPLANTAÇÃO DE ELETRODOS CEREBRAIS DUPLOS (À DIREITA E À ESQUERDA), ATRAVÉS DO USO DA ESTEREOTAXIA, E COM O USO DOS MATERIAIS SOLICITADOS, A SER REALIZADO, PREFERENCIALMENTE, NO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. 1. A obrigação dos entes públicos com relação à prestação de serviços de saúde pública (incluído o custeio de tratamento / procedimento médico à população carente) é comum, podendo ser demandada qualquer das esferas de governo (CF, art. 198). 2. A imprescindibilidade do procedimento cirúrgico solicitado resta evidenciada pela apreciação da “declaração médica” acostada aos autos, subscrita pelo Dr. Gláucio Roberto de S.G.Veras (CRM 9884), do Hospital Getúlio Vargas, cujo conteúdo não foi contraditado pelo Estado. 3. Ademais, a indicação do procedimento cirúrgico em tela se deu por profissional da rede pública estadual de saúde, Dr. Gláucio Roberto de S. G. Veras (CRM 9884), do Hospital Getúlio Vargas, em virtude de ser a paciente /apelada portadora do “Diagnóstico CID 10: G20 (Doença de Parkinson), com manifestação BILATERAL e REFRATÁRIA À MEDICAÇÃO, causando na paciente dores musculares constantes, dificuldade crescente de deambulação, de fala e de deglutição. Nestes casos, nos quais a medicação não mais faz efeito desejado, a única saída é a IMPLANTAÇÃO DE ELETRODOS CEREBRAIS DUPLOS (à direita e à esquerda), através do uso da Estereotaxia”, nos termos da “declaração médica” mencionada. 4. Assim, é patente a gravidade da situação que acomete a paciente Maria de Lourdes Bezerra de Menezes, atestada pelos documentos acostados aos autos, pelo que o atendimento ao seu pleito é indispensável à efetividade aos direitos à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana, assegurados nos art. 5º e 196 da Constituição Federal. 5. Não se trata de prestação jurisdicional invasiva da seara administrativa, eis que a ordem deferida em primeiro grau apenas determina o cumprimento de obrigação já adrede imposta pela própria Constituição da República. 6. Destarte, é de ser reduzida a multa diária fixada pelo juízo de primeiro grau (R$ 5.000,00/dia de descumprimento), embora não interesse à parte apelada o recebimento da multa, mas sim o cumprimento efetivo, a tempo e modo, da obrigação de fazer (consistente no custeio do procedimento cirúrgico solicitado). 7. Isso porque o preceito cominatório é de ser fixado em patamar suficiente para desestimular um eventual inadimplemento (e não em patamar exorbitante), pelo que reduz-se as astreintes para o valor de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento. 10. Reexame necessário parcialmente provido, prejudicado o apelo voluntário, tão somente para reduzir a R$ 1.000,00 (mil reais) o valor do preceito cominatório, mantidos os demais termos da sentença de primeiro grau.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, caput, 37, caput e XXI e 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 da Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Internação em UTI. Aplicação de multa diária contra a fazenda pública. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF.Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majorado em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.177.481/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito à vida e à saúde. Procedimento cirúrgico de urgência. Obrigação solidária de todos os entes da Federação. Art. 196 da Constituição. Precedentes. 3. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da procedência do pedido para que o Estado do Rio Grande do Sul forneça transporte aéreo e estada à paciente para realização de procedimento cirúrgico de urgência, bem como custeie 20% de tratamento, em razão de seu plano de saúde não cobrir todas as despesas, demandaria análise da moldura fática delineada nos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 839.974/RS AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/5/15)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE 634.955-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/11/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente